Tribunal: TJSP
Processo: 2271359-31.2019.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Cooperativa
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: Grupo Reservado de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Ação rescisória de acórdão que reconheceu obrigação de cooperado de realizar aporte financeiro deliberado previamente à sua saída da cooperativa. Fundamento: art. 966, V, do CPC (violação manifesta de norma jurídica, consistente na ausência de intimação para manifestação de oposição ao julgamento virtual).

Constatação do vício alegado. Apelação julgada pelo acórdão rescindendo distribuída

Ementa:
Ação rescisória de acórdão que reconheceu obrigação de cooperado de realizar aporte financeiro deliberado previamente à sua saída da cooperativa. Fundamento: art. 966, V, do CPC (violação manifesta de norma jurídica, consistente na ausência de intimação para manifestação de oposição ao julgamento virtual).

Constatação do vício alegado. Apelação julgada pelo acórdão rescindendo distribuída quando ainda vigia a Resolução 549/2011 deste Tribunal, que determinava a intimação das partes para que se manifestassem quanto à forma de julgamento no momento da apresentação do relatório do voto. Intimação ausente no caso dos autos, ensejando a nulidade do julgado.

Anota-se que a não realização da intimação na forma da resolução em tela enquadra-se na figura do art. 966, V, do CPC (STJ, 2a Seção, AR 3.502, em caso de vício intimatório; a conferir, ainda, RSTJ 140/235, quanto à violação de regimento interno editado por Tribunal no exercício de sua competência constitucional). E, quando assim não fosse, estar-se-ia perante a princípio geral de direito (o da publicidade dos atos processuais), o que o STJ também tem como motivador de rescisória (RSTJ 135/49).

Ação julgada procedente, rescindido o acórdão e determinado o rejulgamento da apelação, observadas as formalidades hoje vigorantes.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000399330
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Rescisória no
2271359-31.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é autor FERNANDO
PIASON FRANCA, é réu UNIMED PAULISTANA SOCIEDADE COOPERATIVA
DE TRABALHO MÉDICO - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Grupo Reservado de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por
maioria de votos, julgaram procedente a ação rescisória, vencido o 6o Juiz, que
declara. Declarou-se impedido o Des. ARALDO TELLES., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEREIRA CALÇAS
(Presidente), ARALDO TELLES, GRAVA BRAZIL, RICARDO NEGRÃO, SÉRGIO
SHIMURA, FABIO TABOSA E MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 4 de junho de 2020.
CESAR CIAMPOLINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Grupo Reservado de Direito Empresarial
Ação Rescisória no 2271359-31.2019.8.26.0000
Comarca:
São Paulo 4a Vara Cível de Tatuapé (Foro Regional VIII)
MM. Juiz de Direito Dr. Rubens Pedreiro Lopes
Autor:
Fernando Piason França
Ré:
Unimed Paulistana Sociedade Cooperativa de Trabalho
Médico Em Liquidação Extrajudicial

VOTO No 21.249
Ação rescisória de acórdão que reconheceu
obrigação de cooperado de realizar aporte
financeiro deliberado previamente à sua saída
da cooperativa. Fundamento: art. 966, V, do
CPC (violação manifesta de norma jurídica,
consistente na ausência de intimação para
manifestação
de
oposição
ao
julgamento
virtual).
Constatação do vício alegado. Apelação julgada
pelo acórdão rescindendo distribuída quando
ainda vigia a Resolução 549/2011 deste
Tribunal, que determinava a intimação das
partes para que se manifestassem quanto à
forma
de
julgamento
no
momento
da
apresentação do relatório do voto. Intimação
ausente no caso dos autos, ensejando a nulidade
do julgado.
Anota-se que a não realização da intimação na
forma da resolução em tela enquadra-se na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
figura do art. 966, V, do CPC (STJ, 2a Seção,
AR 3.502, em caso de vício intimatório; a
conferir, ainda, RSTJ 140/235, quanto à
violação de regimento interno editado por
Tribunal no exercício de sua competência
constitucional). E, quando assim não fosse, estar-
se-ia perante a princípio geral de direito (o da
publicidade dos atos processuais), o que o STJ
também tem como motivador de rescisória
(RSTJ 135/49).
Ação julgada procedente, rescindido o acórdão e
determinado o rejulgamento da apelação,
observadas as formalidades hoje vigorantes.
RELATÓRIO.
Trata-se de ação rescisória que assim sumariei
quando, de início, deferindo a tutela provisória buscada pelo autor:
“Vistos etc.
Trata-se de ação rescisória de v. acórdão da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial relatado pelo ilustre Desembargador FABIO TABOSA, que,
nos autos de ação de cobrança ajuizada por Unimed Paulistana Sociedade
Cooperativa de Trabalho Médico contra Fernando Piason França, ex-
cooperado, manteve r. sentença de parcial procedência condenando o réu
ao pagamento de R$ 34.555,28.
Assim foi ementado o julgado:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
'Cooperativa. Cobrança. Rateio quanto a aporte financeiro relativo à
formação de Fundo de Apoio do Cooperado (FAC), aprovado em
assembleia geral. Possibilidade. Arts. 28, § 1o, e 80 da Lei 5.764/71.
Desligamento posterior do cooperado que não tem o condão de isentá-lo
da responsabilidade quanto à realização do aporte financeiro deliberado
previamente à saída. Inteligência dos arts. 11 e 16 do estatuto social da
cooperativa. Sentença de parcial procedência confirmada. Apelo do réu não
provido.' (Ap. 0014874-15.2013.8.26.0008).
O autor desta ação rescisória réu da ação de cobrança argumenta, em
síntese, que (a) a apelação foi julgada sem que ele fosse intimado para
manifestar oposição ao julgamento virtual; (b) apontou a nulidade em
petição protocolada nos autos da própria apelação, porém sobreveio
despacho determinando-lhe que adotasse as vias processuais adequadas; (c)
na data do referido despacho, já não havia mais prazo aberto para
interposição de recurso especial ou oposição de embargos declaratórios; (d)
trata-se de nulidade insanável, que pode ser alegada por simples petição, a
qualquer tempo e grau de jurisdição; (e) a Resolução 772/2017 deste
Tribunal de Justiça, que prevê que as partes deverão manifestar sua
oposição ao julgamento virtual no prazo de cinco dias contados da
distribuição do recurso, é de 2017, sendo que a apelação em comento foi
distribuída em 3/6/2015.
Aponta como fundamento para a rescisão o art. 966, V, do CPC (manifesta
violação à norma jurídica), sendo as normas violadas: (a) o princípio
constitucional do devido processo legal (art. 5o, LIV, da Lei Maior), além
dos princípios do contraditório, da ampla defesa, publicidade e da oralidade
em sessão de julgamento presencial; (b) a publicidade do julgamento (art.
93, IX, da Constituição Federal); (c) do art. 1o da Resolução 772/2017
deste Tribunal de Justiça, que dá às partes o direito de se opor ao
julgamento virtual; e (d) o art. 932, VIII, do CPC ('Art. 932. Incumbe ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
relator: (...) VIII exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do
tribunal').
Atribuiu à causa o valor de R$ 48.218,19, valor da ação de cobrança
corrigido monetariamente.
Requer tutela provisória para 'suspender o curso do cumprimento de sentença no
0008815-98.2019.8.26.0008, em trâmite perante a 4a Vara Cível do Foro Regional
do Tatuapé-SP, obstando-se qualquer ato de execução ou de expropriação por parte da ré
Unimed'.
A final, pede a procedência da ação, para rescisão o acórdão, com
designação de novo julgamento.
A ação foi ajuizada no biênio do art. 975 do CPC, uma vez que o v.
acórdão rescindendo transitou em julgado após 15 dias contados de
5/4/2019, data de sua publicação (fl. 455).
É o relatório.
Defiro a tutela provisória nos termos requeridos pelo autor.
De fato, a distribuição da Ap. 0014874-15.2013.8.26.0000 se deu em
3/6/2015, data em que a Resolução 549/2011 do Órgão Especial deste
Tribunal ainda vigorava com a seguinte redação:
'Art. 2o. O julgamento das apelações e dos mandados de segurança e habeas
corpus originários também poderá ser virtual, desde que, ao relatar o
processo e enviá-lo ao revisor, ou o voto ao segundo e terceiro Juízes,
conforme o caso, seja concedido o prazo de dez dias para eventual oposição
à forma de julgamento ou manifestação do propósito de realizar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sustentação oral, seguindo-se, no mais, os trâmites estabelecidos no art. 1o e
seus parágrafos.'
Consta nos autos da apelação que o relatório de voto foi apresentado em
22/3/2019 e, em 28/3/2019, foi julgado o recurso. Entretanto, de fato, no
Diário da Justiça Eletrônico há apenas uma intimação às partes, aquela da
publicação do acórdão (ano XII, edição 2.782, 4/4/2019, caderno 2, pág.
2.059).
Em casos semelhantes, este Tribunal já reconheceu a nulidade de julgados
prolatados sem que tenha sido oportunizada às partes a possibilidade de
sustentação oral:
'Embargos de declaração. Habilitação retardatária de crédito movida por
instituição financeira. Sentença de extinção ante o reconhecimento de
prescrição. Decisão mantida em grau recursal. Mérito. Oposição de
aclaratórios, sob alegação de nulidade do Acórdão proferido.
Subsidiariamente, em caso de não reconhecimento da nulidade, pleiteia que
sejam sanadas as omissão apontadas. Recurso de apelação distribuído antes
do advento da Resolução 772/2017, sem intimação das partes para
manifestação quanto à forma de julgamento. Julgamento realizado
virtualmente. Reconhecimento da nulidade. Embargos providos.' (ED
0016357-61.2014.8.26.0100, EDSON LUIZ DE QUEIRÓZ; grifei).
'EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Agravo de instrumento apreciado
em sessão virtual, sem que fosse oportunizado às partes prazo para eventual
oposição Agravo de instrumento interposto em fevereiro/2017, incidindo
a Resolução no 495/2011 em sua redação originária, que determinava a
prévia intimação das partes sobre o julgamento virtual Nulidade do
Acórdão EMBARGOS ACOLHIDOS.' (ED 2030196-26.2017.8.26.0000,
ANGELA LOPES; grifei).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Posto isso, como dito, defiro a tutela provisória nos termos requeridos pelo
autor.
Cite-se a ré para que apresente contestação em 15 dias (art. 970 do CPC).
Intimem-se.” (fls. 495/499; destaques do original).
Oposição ao julgamento virtual pelo autor à fl.
494.
A ré foi devidamente citada, constando nos autos
aviso de recebimento positivo, datado de 16/12/2019 (fl. 506). Entretanto,
não apresentou contestação.
FUNDAMENTAÇÃO.
Passo a proferir julgamento no estado, pois, como
se sabe, “[n]a ação rescisória, como nas demais demandas, inexistindo
produção de prova no custo da demanda, sendo o processo julgado de
forma antecipada, não há necessidade de abrir-se prazo para que as
partes apresentem razões finais ou memoriais” (STJ, AR 729, ELIANA
CALMON; identicamente, STJ, REsp 4.826, WALDEMAR ZVEITER;
cits. por THEOTÔNIO NEGRÃO e continuadores, CPC, 50a ed., pág.
897).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Julgo procedente a ação rescisória.
Como fundamentado em sede liminar, à data em
que a apelação julgada pelo acórdão rescindendo foi distribuída, 3/6/2015,
ainda vigorava a Resolução 549/2011 deste Tribunal, que determinava a
prévia intimação das partes, para que se manifestassem sobre a forma de
julgamento, no momento de apresentação do relatório de voto.
Porém, em violação a norma jurídica, que o é
também o dispositivo em tela da Resolução, a intimação não foi
realizada, não restando alternativa que não rescindir o acórdão,
oportunizando ao autor realizar sustentação oral em novo julgamento
presencial.
A respeito do cabimento da ação, vejam-se
THEOTONIO NEGRÃO e continuadores anotam, em seu CPC, 50a ed.,
págs. 873/874, precedente em que o STJ rescindiu acórdão em razão de
vícios na intimação de uma das partes (RJTJERGS 272/59 2a Seção, AR
3.502) e ainda este outro:
“Enseja a rescisória, com base no art. 485, V, do CPC, a violação de
dispositivo constante de regimento interno, editado no exercício da
competência privativa dos tribunais deferida pelo art. 96, I, a, da
Constituição” (RSTJ 140/235).”
Como, de resto, a mesma Corte Superior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
assentou, “[a] interpretação do art. 485, V, do CPC deve ser ampla e
abarca a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito” (RSTJ
135/49, in NEGRÃO e outros, ob. e loc. cits.). E, é certo, aqui, não fosse a
violação frontal de norma interna do Tribunal, estar-se-ia perante o
princípio geral de direito que diz impositiva a publicidade dos atos
processuais.
Isto
posto,
anotem-se, em acréscimo aos
precedentes citados na decisão inicial antes transcrita, acerca da
necessidade de observância da Resolução/TJSP 549/2011, mais os
seguintes:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Arguição de nulidade do v. acórdão
recorrido, em razão de ausência de intimação para o julgamento virtual do
recurso de apelação Cabimento Hipótese em que não foi realizada a
necessária intimação, como, à época, exigia a Resolução no 549/2011
Violação à ampla defesa configurada - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
ACOLHIDOS, PARA ANULAR O V. ACÓRDÃO EMBARGADO.”
(ED 0132786-58.2007.8.26.0100, ANA DE LOURDES COUTINHO
SILVA DA FONSECA; grifei).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Ação revisional de contrato de
financiamento imobiliário Alegação de nulidade do acórdão por ausência
de intimação das partes para eventual oposição ao julgamento virtual
Ocorrência - Recurso distribuído a essa C. 13a Câmara ainda na vigência da
Resolução 549/2011 do TJSP Julgamento virtual anulado Embargos de
declaração acolhidos.” (ED 1037802-64.2014.8.26.0506, FRANCISCO
GIAQUINTO; grifei).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NULIDADE PROCESSUAL
JULGAMENTO POR MEIO DO SISTEMA VIRTUAL AUSÊNCIA
DE INTIMAÇÃO DA PARTE RÉ CERCEAMENTO DE DEFESA
OCORRÊNCIA NULIDADE PROCESSUAL RECONHECIDA
ATRIBUIÇÃO DO EXCEPCIONAL EFEITO MODIFICATIVO. 1.
Ausência de intimação da parte ré, para manifestação quanto à eventual
oposição ao julgamento do recurso de apelação, por meio do sistema
virtual. 2. Incidência do artigo 1o da Resolução no 549/11, deste E. TJSP. 3.
Nulidade do v. acórdão, proferido por esta C. 5a Câmara de Direito
Público, reconhecida. 4. Embargos de declaração, apresentados pela parte
ré, acolhidos, com determinação e a atribuição do excepcional efeito
modificativo.” (ED 1011541-55.2014.8.26.0053, FRANCISCO BIANCO;
grifei).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Nulidade - Julgamento realizado na
forma virtual - Intimação para oferecimento de contrarrazões que silenciou
acerca do julgamento virtual - Formalidade imprescindível, à luz da
Resolução no 549/2011, inclusive para que se evite alegação de futuras
nulidades, o que traria prejuízo às partes e ao próprio bom funcionamento
da máquina judiciária - Acórdão anulado - Precedente - Embargos
acolhidos para se anular o acórdão embargado, determinando-se o
julgamento na forma presencial” (ED 1014680-18.2017.8.26.0344,
MENDES PEREIRA; grifei).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de nulidade do acórdão
por ausência de prévia intimação do julgamento virtual. Analisando
detidamente os autos, observa-se que as partes não foram intimadas para se
manifestarem acerca do julgado dos recursos conforme Resolução
549/2011 deste Tribunal. Oposição ao julgamento virtual nesta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
oportunidade. Determinação de remessa dos recursos de apelação à mesa
para
julgamento
presencial.
Embargos
acolhidos.”
(ED
2198166-85.2016.8.26.0000, JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES;
grifei).
Assim, como dito, julgo procedente a ação,
rescindido o acórdão e determinado o rejulgado da apelação, observadas as
regras acerca de intimação das partes e demais formalidades presentemente
vigentes.
Ônus sucumbenciais por conta da ré, com
honorários de advogado correspondentes a 20% do valor atualizado da
causa.
Em observância ao art. 974 do CPC, em sendo
unânime o julgamento pela procedência, autorizo o autor a levantar, desde
logo, o depósito do art. 958, II, do mesmo texto legal.
DISPOSITIVO.
Julgo procedente a ação rescisória.
Consideram-se, desde logo, prequestionados
todos os dispositivos constitucionais e legais, implícita ou explicitamente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
influentes na elaboração deste voto. Em que pese este prévio
prequestionamento, na hipótese de apresentação de embargos de
declaração, ficam as partes intimadas a manifestar, no próprio recurso,
querendo, eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o da
Resolução no 772/2017 deste Tribunal, entendendo-se o silêncio como
concordância.
É como voto.
CESAR CIAMPOLINI
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2271359-31.2019.8.26.0000
Voto no 15.393
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO.
Meu voto, respeitada a orientação majoritária formada em
sentido contrário, era no sentido da improcedência da rescisória.
Por primeiro, é de se observar que o vício alegado (ausência de
intimação para oportuna manifestação de oposição ao julgamento virtual) não é inerente
à própria decisão rescindenda; quando muito, se existente, seria vício de forma do
processo, anterior a ela.
E, nesses termos, não haveria espaço para a discussão da matéria
em sede de ação rescisória, ficando eventual vício formal acobertado pelo efeito
sanatório da coisa julgada, sendo certo que a manifesta violação a norma jurídica de que
trata o art. 966, V, do Código de Processo Civil, é aquela ocasionada pelo próprio
conteúdo da decisão de mérito, ou por aspectos formais inerentes a ela própria.
Quando não fosse assim, nem mesmo se pode admitir, com a
devida vênia, tenha havido vício algum.
A apelação foi distribuída, é certo, na vigência da Resolução no
549/2011, que exigia, como condição legitimadora ao julgamento virtual, naquela
circunstância histórica, a ausência de oposição por parte dos advogados, devidamente
consultados para esse fim específico.
Antes do início do julgamento, contudo, sobreveio a Resolução
no 772, de 26 de abril de 2017, que ampliando o campo de incidência do julgamento
virtual, tornou-o forma preferencial de julgamento, a critério da turma julgadora, e não
mais exigiu a consulta prévia aos advogados; pelo contrário, invertendo a equação,
atribuiu aos próprios advogados a iniciativa de eventual oposição, a ser manifestada no
prazo de cinco dias úteis a contar da distribuição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ora, tivesse o julgamento ocorrido no interregno entre as duas
Resoluções mencionadas, não há dúvida de que se teria feito necessária a consulta
direta; no caso dos autos, todavia, o recurso somente foi incluído em pauta de
julgamento no início de 2019, na vigência portanto da Resolução no 772.
E, se a consulta ainda não havia sido feita até abril de 2017, por
evidente não persistiu a necessidade de fazê-la, mesmo após a supressão da providência
pela norma superveniente, apenas tendo em conta o fato de a distribuição ter ocorrido
em momento no qual prevista a exigência.
Trata-se de aplicar elementar regra de direito intertemporal,
relativa à alteração de regra procedimental no curso do processo. A lei se aplica de
imediato aos feitos pendentes, de modo que a necessidade de consulta, repita-se, foi
suprimida previamente ao julgamento, pouco importando nela cogitasse a norma em
vigor na data da distribuição.
É certo que, nas circunstâncias, não mais haveria como o
apelante se manifestar em cinco dias a contar da distribuição, tal como previsto na
Resolução no 772, o que, todavia, por simples questão de bom senso e como regra
transitória de ordem prática, se resolveria mediante a contagem do prazo a partir da
vigência da nova norma administrativa.
O fato é, de forma bastante clara acenou-se para a necessidade, a
partir da Resolução no 772, da iniciativa do advogado na manifestação de eventual
oposição; no entanto, o autor da presente ação rescisória permaneceu inerte por quase
dois anos, somente cuidando de se “lembrar” de sua própria contrariedade ao
julgamento virtual, em termos escancaradamente oportunistas, após a consumação do
julgamento e sem, acresça-se, que se tenha sequer dado ao trabalho de discutir
eventual nulidade por meio de recurso especial.
Essas, pois, as razões pelas quais, por meu voto, julgava
improcedente a rescisória.
FABIO TABOSA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
11
Acórdãos EletrônicosCESAR CIAMPOLINI NETO
10CECEE2
12
13
Declarações de Votos
FABIO GUIDI TABOSA PESSOA
125052F8
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2271359-31.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.